Tribunal: STF
Processo: HC 265002
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.